Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. REQUISITO LEGAL. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. IGPM. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL IMPUGNAÇÃO.
1. A pretensão executiva em sede de cumprimento de sentença há de estar restrita ao que foi fixado na sentença transitada em julgado, não se podendo acrescer condenação à parte executada, extrapolando os limites objetivos da coisa julgada.
2. Havendo os contratantes pactuado que a indenização a título de fruição do imóvel é devida a partir do "habite-se", deve ser aplicado o índice IGPM, conforme restou livremente acordado.
3. Tendo em vista que não há obrigação em mora, tampouco houve condenação nesse sentido, não devem incidir juros moratórios de um por cento (1%) ao mês.
4. No cumprimento de sentença, nos casos de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, de acordo com entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.1341.86/RS).
5. Agravo de instrumento não provido.